Tribunal: TJSP
Processo: 0009757-85.2008.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da FESP voltada ao reconhecimento da aplicabilidade integral da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da FESP voltada ao reconhecimento da aplicabilidade integral da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 - Convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão parcialmente retratada, para consignar que nas condenações impostas à Fazenda Pública, apenas os juros de mora devem respeitar os índices estabelecidos pela LF no 11.960/2009.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000012811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0009757-85.2008.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante APARECIDA DE LOURDES MOREIRA CONCEIÇÃO, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o acórdão V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0009757-85.2008.8.26.0568
9
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0009757-85.2008.8.26.0568
APELANTE: APARECIDA DE LOURDES MOREIRA CONCEIÇÃO
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA
VISTA
VOTO N° 19.435
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO

CONSECTÁRIOS
LEGAIS

LEI
FEDERAL
No
11.960/2009

Irresignação
da
FESP
voltada
ao
reconhecimento da aplicabilidade integral da LF no
11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em
que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento
das ADIs no 4.357 e 4.425 - Convergência parcial entre o
entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob
o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp
no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905)
Sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do
CPC/2015 Devolução dos autos à Turma Julgadora para
eventual Juízo de adequação - Decisão parcialmente
retratada, para consignar que nas condenações impostas à
Fazenda Pública, apenas os juros de mora devem respeitar
os índices estabelecidos pela LF no 11.960/2009.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por APARECIDA DE LOURDES MOREIRA CONCEIÇÃO,
nos autos da “ação ordinária” promovida em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgada improcedente
(prima facie) pelo MM. Juízo a quo, segundo permissivo
do art. 285-A, do CPC, sob o fundamento de que a inicial
não veio instruída com os comprovantes de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0009757-85.2008.8.26.0568
9
pertinentes aos meses de novembro de 1993 a fevereiro de
1994 e nem há qualquer demonstração de qual teria sido a
sistemática utilizada pela ré, muito menos qual o
efetivo
prejuízo
experimentado
pelos
servidores,
consoante r. sentença de fls. 74/78, cujo relatório se
adota.
Inconformada, sustenta a autora em suas
razões (fls. 82/90) que a conversão dos vencimentos em
URV, prevista na Lei Federal 8.880/1994, não se refere
exclusivamente a servidores públicos federais, devendo
ser
aplicada
também
aos
servidores
estaduais
e
municipais, consoante reconhecido pela jurisprudência
dos Tribunais Superiores. Ressalta que a conversão dos
valores para URV não se refere a reajustamento ou
concessão de vantagens ao servidor público, mas mero
ajuste derivado da conversão da moeda nacional em
unidade de valor, inexistindo violação ao sistema
federativo e à autonomia administrativa no que se refere
ao peculiar interesse local, visto que estamos diante de
comando de repercussão nacional. Assim, com o propósito
de assegurar aos servidores estaduais o recebimento de
diferenças
salariais
decorrentes
da
ausência
de
conversão, requer seja dado provimento ao recurso,
julgando-se procedente a pretensão inicial.
O v. acórdão de fls. 106/128 deu parcial
provimento ao recurso de apelação da autora, de modo a
reformar em parte a r. sentença de primeiro grau apenas
para, no que tange à base de cálculo do adicional por
tempo de serviço, na espécie sexta-parte, devido à
servidora, determinar a sua incidência sobre o vencimento padrão, mais a Gratificação Fixa,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0009757-85.2008.8.26.0568
9
Gratificação Extra, Gratificação Executiva, Gratificação
de Assistência de Suporte à Saúde e Gratificação Geral,
com consequente condenação da FESP ao pagamento das
diferenças a serem apuradas, respeitada a prescrição
quinquenal, com observação de que sobre os valores da
condenação deverá incidir a adequada forma de aplicação
dos consectários legais, uma vez que o art. 1o-F, da Lei
no 11.960/2009 foi declarado inconstitucional, por
arrastamento, pelo C. STF1. Assim, a correção monetária
deverá respeitar o índice da tabela prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo para atualização de débitos
judiciais (INPC), desde a data de vencimento de cada
prestação, e os juros de mora devem ser contados na base
de 0,5% a.m., a partir da citação.
Inconformada, a Fazenda Estadual interpôs
Recurso Especial (fls. 151/164), no qual alegou, entre
outras questões, que o acórdão impugnado negou vigência
ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, à vista da decisão proferida pelo
STF nas ADINs n.os 4.357 e 4.425. Requereu, assim, o
provimento do recurso, determinando-se a aplicação dos
integrais termos da LF no 11.960/2009 em relação aos
consectários
legais
incidentes
sobre
o
montante
condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando os resultados
do julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), bem como
o quanto disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de
1 (STJ) Decisão Monocrática, Execução em MS no 11.761/DF, Min. Rel. CASTRO
MEIRA, j. 27.05.2013 e (STF) Decisão Monocrática, RE no 747.702/SC, Mina.
Rela. CARMEN LÚCIA, j. 04.06.2013.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0009757-85.2008.8.26.0568
9
Processo Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão (fls. 328/330).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG, bem como pelo Plenário do
Excelso Pretório, por maioria de votos, quando do
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras,
a
aplicação
dos
índices
em
comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0009757-85.2008.8.26.0568
9
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor
do
Acórdão
-
Site
certificado
-
DJe:
02/03/2018 Página 1 de 45 Superior Tribunal
de Justiça débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores
e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao
mês;
correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0009757-85.2008.8.26.0568
9
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso Documento: 1407598 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
02/03/2018 Página 2 de 45 Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0009757-85.2008.8.26.0568
9
de Justiça concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as
Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de
que:

JUROS DE MORA e CORREÇÃO MONETÁRIA
Nas condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos:
Quanto
à
atualização
monetária deve incidir índice que reflita a
desvalorização
da
moeda
(IPCA-E
ou
INPC),
afastando-se os índices estabelecidos na LF no
11.960/2009; quanto aos juros de mora, a LF no
11.960/2009 é aplicada a partir de sua entrada
em vigor.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento do Excelso Pretório,
registrou que “(...) a correção monetária deverá respeitar o
índice da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo
para atualização de débitos judiciais (INPC), desde a data de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0009757-85.2008.8.26.0568
9
vencimento de cada prestação, e os juros de mora devem ser
contados na base de 0,5% a.m., a partir da citação”.
Assim, este órgão colegiado, de fato, a
despeito do acerto com relação aos índices de atualização monetária, divergiu do entendimento
posteriormente firmado pelo STJ no que tange aos juros
de mora incidentes sobre as condenações impostas contra
a Fazenda Pública.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, merece o v. acórdão ser retificado tão-
somente para constar que sobre os valores eventualmente
devidos pela Fazenda Pública, deverá ser aplicada a
adequada forma de incidência dos consectários legais, a
saber: (i) correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o INPC, e (ii) juros de mora a
partir da citação, na base 0,5% a.m. até 29.06.2009 (redação
original do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97) e, a partir de
então, segundo os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009
(vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito do C. Superior
Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE no 870.947/SE

Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR